Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723231-14.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO TOLEDO JUNIOR, TANIA CRISTINA TOLEDO, CLAUDIA FRANCIANE PEREIRA TOLEDO, TAISE GUIMARAES DE TOLEDO, AMANDA AGATA DE SOUSA FERREIRA TOLEDO, ESPÓLIO DE CLAUDIO ROBERTO DE TOLEDO AGRAVANTE: RAFAEL SANTANA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, interposto por RAFAEL SANTANA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama nos autos do inventário dos bens deixados por CLÁUDIO ROBERTO TOLEDO (processo n. 0702944-27.2021.8.07.0001), na parte em que julgou extinto o feito em relação ao ora agravante, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC). Em resumo, a agravante sustenta possui legitimidade concorrente prevista no arrt. 616, incisos V e VI, do CPC para requerer o inventário, por meio do qual busca o seu reconhecimento como sócio da empresa Laticínios Araguaia Indústria e Comércio Ltda., cujas cotas adquiriu junto ao de cujus e um dos herdeiros. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada ou da antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação do agravante, contraposta ao decisório no que ser refere à possibilidade de reclamar, pela via processual do inventário, dos direitos empresariais afirmados. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator